Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708734-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA em face do JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA nos autos n. 0702268-91.2022.8.07.0018. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de abril de 2022